Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO. PENHORA. AVERBAÇÃO COM DESTAQUE NOS AUTOS. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA.
1. Não há qualquer nulidade no fato de o Juízo de Primeiro Grau ter postergado para momento posterior a análise de um argumento deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A penhora pode ser realizar por averbação com destaque nos autos em relação a cota-parte de imóvel pertencente ao devedor. Art. 860 do Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida.